Tribunal: TJMT
Processo: 1031307-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031307-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - CPF: 671.039.103-59 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de fatura de água como comprovante de residência, faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1.

DECLARAR
inexistente o débito de
R$ 199,64 tendo como referência o suposto contrato no 0000140295201907
, tendo como referência o suposto contrato objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2.

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Transitado em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, observadas as formalidades legais.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, sustentando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito.

Juntou áudio em grau recursal, objetivando comprovar a existência de relação jurídica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral. Não houve pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto à juntada de áudio em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que no entender desta magistrada não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de água) em nome próprio, todavia, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Assim, ainda que tenha sido decretada a revelia da parte promovida, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021